Tribunal: TJMT
Processo: 1011358-89.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011358-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO VALOR INTEGRAL DA ÚLTIMA CDA ATUALIZADA APRESENTADA PELA FAZENDA – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA COM FULCRO NO TEMA 677 DO STJ – RECURSO PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS –
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a

penhora online
foi efetivada no valor integral
contido n
a CDA atualizada
e apresentada
antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD,
vislumbra
-se que a obrigação executada foi satisfeita.

Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo
remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito
, sob pena de se
perpetuação

d
o processo de execução.

O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses, eis que as Ações de Execução fiscais regem-se por legislação específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,
nos autos da execução fiscal n.º
1011358-89.2019.8.11.0003,
que julgou extinta a ação ante a
quitação integral da obrigação, conforme o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Aduz que, na hipótese, após a realização da penhora
online,
a ação foi extinta, indevidamente, pelo pagamento.

Sustenta que, quando o devedor deposita o valor total da CDA para fim de garantia do juízo ou é penhorada a totalidade da dívida, mas esse valor não é imediatamente disponibilizado ao executado, faz jus o crédito ao consectário da sua mora, conforme previstos no título executivo.

Assevera que, a extinção da demanda executiva sem que a Fazenda Pública informasse ao juízo o pagamento integral do crédito exequendo, em razão da necessidade de observância aos critérios de juros, correção monetária, multa e demais acréscimos, viola o estabelecido no Tema 677 do STJ

Defende a existência de crédito remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar a continuidade da execução
.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Rondonópolis/MT ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa
OI S.A.
, visando o recebimento dos créditos institutos nas CDA`s n.º
474/2018; 239/2019; 487/2018; 240/2019
.

Diante da ausência de pagamento ou ganharia do juízo a Fazenda Municipal requereu em 16/06/2020 a penhora
online
do valor atualizado da dívida que à época somavam a importância de
R$ 47.964,83 (quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

O pedido do exequente foi deferido, sendo bloqueado o valor integral pleiteado pelo credor e em a
to contínuo, a aludida quantia
foi transferida para conta judiciaria, montante este que fora constantemente atualizado.

Ulteriormente, sobreveio sentença declarando extinta a obrigação nos termos do artigo. 924, inciso. II do Código de Processo Civil, oportunidade em que foi determinada a expedição de alvará em favor da Municipalidade Exequente.

Irresignada, o Município de Rondonópolis/MT interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença extintiva se processou de forma prematura, pois a quantia penhorada eletronicamente
não contemplou o valor atualizado da dívida, face a existência de saldo remanescente.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Visando a celeridade na satisfação do crédito executado, de modo a
cumprir com o princípio constitucional da duração razoável do processo (

artigo 5º, inciso LXXVIII da CF/88), o legislador criou o instituto da
penhora

online,
que tem a função de bloquear contas bancárias do devedor, mediante sistema BACEN JUD e transferir a pecúnia para a conta bancária do Juízo.

Nesse sentido são os ensinamentos da
doutrinadora Iris Vânia Santos Rosa
,

in “A Penhora na Execução Fiscal: Penhora “online” e o princípio da menor onerosidade, como cito:

“A penhora “on-line” surgiu com a Emenda Constitucional n. 45, promulgada pelo Congresso Nacional ao 08.12.2004, a conhecida como minirreforma do Poder Judiciário, tendo essa como

finalidade precípua combater a morosidade na entrega da prestação jurisdicional
. [...] na penhora “on-line”, há a retirada do bem da esfera patrimonial do executado, passando para a conta judicial, vinculada a determinado processo e à disposição juízo”.
(ROSA, Iris Vânia Santos Rosa.
A Penhora na Execução Fiscal: Penhora “online” e o princípio da menor onerosidade. 2ª Edição, Editora
Noeses
, 2019, p. 227
-229)
.

Em relação ao

quantum
a ser penhorado via BACEN JUD, da análise conjunta d
o artigo 854 do CPC, artigo 185-A do CTN e artigos 9º e 11 da LEF,
observa-se que
a penhora

online
deve recair
somente
sobre o valor indicado
como saldo devedor
na execução, como cito:

“a
rt. 854 do CPC. Para possibilitar a

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
”.

“art. 185-A do CTN.
Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a

indisponibilidade de seus bens
e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do

mercado bancário
e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1

o
A

indisponibilidade de que trata o
caput
deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível
, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse
limite.
”

“
Art. 9º da LEF.
Em

garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa
, o executado poderá
:

[...]

Art. 11 da LEF. A

penhora
ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -

dinheiro
; [
...]”
.

In casu
, da simples leitura do caderno processual, pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA, entendo ser possível
nesse momento a
extinção da ação em razão da quitação do crédito executado.

Cabe ressaltar que, entender de for
ma diversa implica em aceitar a
pe
rpe
tuação
da ação judicial, isso porque, todas
as
vezes em que o Magistrado apreciar e deferir o pedido de penhora

online
, a CDA já estará novamente desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionados a atualizado do
d
ébito, contrariando ao
princípio constitucional da duração razoável do processo, já mencionado
anteriormente
neste voto.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DEATUALIZAÇÃOMONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE SALDOREMANESCENTEDECORRENTE DE NOVAATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.

A parte
exeqüente
pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”. Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo
. 2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
”
.

(
TJRS -
Agravo de Instrumento, Nº 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito
Obara
, Julgado em: 27-03-2018
)

“APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃODE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA ATUALIZAÇÃO DOSVALORES. REQUISIÇÃO DE PEQUENOVALOR. RPVCOMPLEMENTARJÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.DESCABIMENTO.

A parte
exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV, descabendo nova atualização a qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito ou sequestro da importância
. Recurso improvido”.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Kothe
Werlang, Julgado em: 10-12-2019
)

Por outro lado, não se desconhece que o Tema 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos, como cito:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Ocorre, todavia, que as circunstâncias fáticas que ensejaram a edição do aludido tema, envolveram como matéria de fundo, Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada entre particulares
, devido à denúncia imotivada de contrato de concessão comercial para revenda de veículos firmado entre particulares.

A partir desse panorama fático, a análise efetuada pelo STJ no âmbito do julgamento do REsp nº 1.820.963/SP circunscreveu-se à hipótese de o depósito judicial cessar os consectários legais (correção monetária e juros de mora) sob a ótica dos processos cíveis (cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa).

Ora, não é preciso maiores esforços hermenêuticos, para concluir que não há similitude fática
e jurídica entre as hipóteses, já que as execuções fiscais regem-se por regras próprias.

Nesta perspectiva, tenho que a inteligência firmada no verbete em questão, não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9º, § 4º, c/c o artigo 32 da LEF que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao disposto no art. 156 do CTN que atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda. Senão, vejamos
:

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

[...]

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.
[...]
”
.

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento
;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda
”;

Dessa forma, tendo em vista a quitação integral do crédito exequendo, bem como a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ às execuções fiscais, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024